Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-65.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. VALORAÇÃO NEGATIVA PRESERVADA.
I – O emprego de arma branca para ameaçar as vítimas, que não configura elementar do crime de roubo, é aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias judiciais.
II – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena base.
III – Adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime de roubo praticado em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas por cerca de duas horas e comprovado que durante a fuga, os réus provocaram acidentes, lesionando uma criança em um deles.
IV – Recurso conhecido e não provido.